Tribunal: TJPA
Processo: 0000751-36.2011.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000751-36.2011.8.14.0066
APELANTE: CARLOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA

APELADO: ANTONIO RIBEIRO VARGES, ANTONIO HONORIO MOTA DOS SANTOS, RAIMUNDO PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DO AUTOR. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Tratando-se de pedido de Reintegração de Posse, caberia ao autor comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel antes dos réus e que esta foi turbada, indicando, inclusive a data em que a turbação teria ocorrido.

2 – Hipótese dos autos em que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da anterior posse do imóvel, uma vez que todas as partes e testemunhas foram unânimes em afirmar que o autor foi o último a se estabelecer na área.

3 – A medição da área não possui força de demonstrar a turbação pois realizada anos após a sua aquisição, o que leva a crer que o autor da ação adquiriu área menor do que constava no contrato.

4 – Divergências sobre a real dimensão dos imóveis devem ser dirimidas em Ação Demarcatória, não no âmbito de Ação Reivindicatória.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Reintegração de Posse, em trâmite no Juízo de Direito da Comarca de Uruará, proposta por CARLOS ANTÔNIO CARDOSO DA SILVA, em face de ANTÔNIO HONÓRIO MOTA DOS SANTOS E OUTROS, tendo como objeto chácara localizada na Rodovia Transamazônica (Km 147), medindo 03 (três) alqueires, parte do lote rural n.º 04, da gleba 56, após 1.000 (mil) metros da Transamazônica, de frente com o travessão da fazenda Nova Envernada, com 300 (trezentos) metros de frente, limitando-se com o travessão por 500 (quinhentos) metros.

Alegou o autor que exerce a posse da área, plantando e morando nela com sua família. No entanto, há alguns anos, o Requerente vem constatando que os requeridos, Raimundo Pereira da Silva, Antônio Honório Mota dos Santos e Antônio Ribeiro Varges, possuidores dos imóveis confinantes, vem adentrando na área de posse do Requerente, conforme se verificou da medição realizada pelo agrimensor contratado para traçar os limites de sua área. Requereu a procedência da ação para que seja reintegrado na posse da área que diz invadida.

Os réus apresentaram contestação afirmando que chegaram a área onde fizeram suas chácaras em data anterior ao requerente e sempre exerceram a posse mansa e pacífica sobre os imóveis onde plantam lavoura de cacau, alé de negaram a veracidade dos fatos esgrimidos pelo autor; aduzem que todos os possuidores de terra da região mantem convivência tranquila e apenas o requerente cria confusão.

A instrução do processo foi ocorreu com a realização de audiência onde foram ouvidas as partes e suas testemunhas, conforme termo de fls. 97/100 dos autos físicos (ID 2392610).

O juízo de origem proferiu sentença para julgar improcedente a ação, por entender que os requeridos exerciam posse anterior ao requerente e que o requerente adquiriu a posse do imóvel sem atentar para a sua dimensão real, pretendendo agora adquirir o que estava no contrato.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 2392613), alegando que os autos possuem documentos comprobatórios que o recorrente estava na área litigada anteriormente aos recorridos; afirma que os contratos de aquisição da área apresentado pelos requeridos são posteriores à sua aquisição e que a efetivação da delimitação da área mostrou que os confinantes haviam adentrado no seu terreno.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 02 de julho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pleiteia a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração, por entender que está demonstrada turbação em sua posse na área litigiosa.

Alegou a autora/apelante que os documentos juntados aos autos comprovam que adquiriu a sua chácara antes dos réus obterem as glebas vizinhas, além de comprovarem a invasão de parte de seu imóvel.

Contudo, conforme será esclarecido a seguir, entendo inexistirem razões para a reforma da sentença recorrida.

As ações possessórias, fundadas no fato jurídico posse, estão previstas no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil, e tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Demais disso, também é ônus do requerente provar a turbação os esbulho praticado pelo réu. Sendo o esbulho a perda total da posse e a turbação, uma privação parcial sobre a posse do bem.

No presente processo, destaco pelo que se depreende dos autos, que não se trata de eventual esbulho possessório, mas sim turbação, porquanto o apelante alega que os réus avançaram sobre parte de seu imóvel, pelo que a ação mais adequada ao caso seria a manutenção de posse.

Todavia, é sabido que há fungibilidade entre as ações possessórias no direito brasileiro.

Ocorre que, do conjunto probatório existente nos autos, não restou demonstrada que o autor, ora apelante, exercia posse antes dos requeridos sobre o imóvel objeto do litígio, tampouco ficou demonstrado a turbação ou esbulho praticado pelos requeridos.

Registre-se que restou incontroverso que o direito das partes sobre a área se originou de uma invasão de terra e todos são detentores apenas da posse sobre o imóvel.

Em razão disso, os documentos juntados com a exordial são insuficientes para, por si só, demonstrar de forma cabal que o apelante se encontrava na posse do imóvel antes dos requeridos.

Em que pese o contrato particular apresentado por ele como título de aquisição do terreno seja anterior ao de alguns dos requeridos, no ato processual no qual foram ouvidas todas as partes e testemunhas, houve unanimidade sobre a afirmação de que o autor da ação foi o último a chegar à região e estabelecer lavoura.

Curioso notar que o próprio autor declarou que os requeridos habitavam a região antes dele, conforme se depreende do seguinte trecho de seu depoimento:

“QUE quando adquiriu a área, os três requeridos já moravam lá e que plantaram cacau depois que o requerente entrou na terra” (...)

Assim, considerando que se
trata de pedido de reintegração de posse, caberia ao autor comprovar que já se encontrava na posse do imóvel e que esta foi esbulhada/turbada pelos réus, indicando, inclusive a data em que o esbulho ocorreu.

O apelante sustenta ainda seu inconformismo no fato de que a medição que mandou executar na área demonstrou a turbação. A meu ver, esse fato não é evidência de que houve privação da posse, principalmente porque realizada anos após a aquisição da área. O que se percebe é que ao adquirir a chácara, o autor/apelante não se preocupou em saber se, de fato, ela possuía a dimensão que constava no contrato, podendo ter comprado uma área menor do que lhe foi vendida.

Reforço que essa 2ª Turma de Direito Privado possui precedente no exato sentido de que é ônus do requerente provar que possuía, de fato, o bem turbado. Eis o aresto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO POSSESSÓRIO NEM DA POSSE ANTERIOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É pacificado o entendimento do STJ de que o ônus da prova da perda da posse é de quem alega.

2. No presente caso, a autora não se desincumbiu de demonstrar a perda da posse, porquanto não demonstrou que de fato possuía a parte do bem supostamente esbulhada.

3. Recurso conhecido desprovido à unanimidade.

(2019.05198433-80, 210.871, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

O que se nota do caso concreto, é que há divergências entre as partes sobre a real dimensão de seus terrenos, na medida em que as partes adquiriram área que anteriormente seria mata e, aparentemente, nunca demarcaram exatamente as suas dimensões, portanto, ao meu sentir, essas discrepâncias deveriam ser resolvidas no âmbito de ações demarcatórias, não em ação reivindicatória. É o que se depreende de precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 2. A distinção entre demarcação e reivindicação, segundo o entendimento doutrinário, reside na circunstância de que, na reivindicação, o autor reclama a restituição de área certa e determinada; havendo incerteza quanto à área vindicada, prevalece a demarcação. Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é 'a circunstancia de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno" (REsp 60.110/GO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995).

3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a titularidade do domínio do autor, a efetiva individualização da coisa vindicada e a posse injusta dos réus, e inexistindo, por outro lado, dúvida quanto à linha divisória entre os imóveis, previamente definida por meio de escritura pública, a simples constatação da alteração do traçado original da linha divisória anteriormente fixada não pressupõe a necessidade de nova demarcação, sendo cabível, na espécie, a demanda reivindicatória.

4. Recurso especial improvido.

(REsp 1060259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017).

Feitas essas considerações, entendo que não há qualquer prova documental nos autos que ateste a posse anterior do apelante sobre o imóvel, nem mesmo em que data teria ocorrido a turbação.

No caso dos autos, conforme explicado,
a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do pedaço de terra que alega turbado, sendo que tal ônus lhe competia.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de comprovação da posse do autor e, consequentemente, inexistente a ocorrência de turbação sobre o aludido bem imóvel, entendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de improcedência.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, 28/07/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/07/2020